Tribunal: TJBA
Processo: 8001180-46.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001180-46.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IAGO GONCALO BARBOSA

Advogado(s)
:
ROBSON GERALDO COSTA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra acórdão que, ao dar provimento à apelação de IAGO GONÇALO BARBOSA, reformou a sentença de improcedência da ação indenizatória, reconhecendo a nulidade das hastas públicas e da adjudicação do imóvel objeto de alienação fiduciária, em razão da ausência de intimação pessoal válida do devedor quanto às datas dos leilões extrajudiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar a alegada comprovação das diligências para notificação do devedor sobre os leilões; (ii) estabelecer se a fundamentação do acórdão embargado foi deficiente por não demonstrar correlação entre os precedentes citados e o caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de provas, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese da nulidade do leilão, ao interpretar sistematicamente o art. 27, §§ 2º-A e 2º-B, da Lei nº 9.514/1997, assentando a necessidade de intimação pessoal do devedor sobre a data dos leilões, com ciência inequívoca, à luz da jurisprudência do STJ e de diversos tribunais.

A decisão embargada analisou os documentos apresentados e concluiu que os avisos de recebimento estavam assinados por terceiros estranhos à relação contratual, sendo insuficientes para comprovar a ciência pessoal do devedor.

O julgado também diferenciou corretamente o caso concreto do Tema 1132 do STJ, esclarecendo que a flexibilização da notificação ali tratada aplica-se à constituição em mora, não à intimação para os leilões, a qual exige maior rigor formal.

A fundamentação adotada foi clara e adequada, tendo o acórdão explicitado os motivos de sua decisão com base em prova dos autos, legislação de regência e precedentes do STJ, afastando a alegação de omissão e de fundamentação deficiente.

A pretensão de rediscutir o conteúdo da decisão e reverter o resultado desfavorável não se coaduna com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação pessoal do devedor sobre a data dos leilões extrajudiciais, com ciência inequívoca, inviabiliza a expropriação do bem em contrato de alienação fiduciária.

O mero envio de correspondência a endereço contratual, sem comprovação da ciência do devedor, não supre a exigência legal de intimação válida.

A interpretação do art. 27, §§ 2º-A e 2º-B, da Lei nº 9.514/1997 deve ser sistemática, resguardando o direito de preferência do devedor.

Não configura omissão a ausência de resposta a todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação aborde de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da causa e à tese jurídica adotada pela Corte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV e V, 1.022, I e II, e 1.026, § 3º; CF/1988, art. 5º, II; Lei nº 9.514/1997, art. 27, §§ 2º-A e 2º-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.970.116/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.281.959/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração n. 8001180-46.2023.8.05.0113
em que figura como Embargante
ITAU UNIBANCO S.A.
e embargado
IAGO GONCALO BARBOSA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os presentes aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA